Tribunal: TJMT
Processo: 8010071-22.2017.8.11.0106
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 8010071-22.2017.8.11.0106
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT
Recorrente: ANA PAULA DINIZ
Recorridos: RONALDO MORAES DA SILVA e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 17/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA PARA MANIFESTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RETIDOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS, SE EXISTENTES, QUE DEVE SER OBJETO DE COBRANÇA EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença em que a Recorrente argumenta a existência de cerceamento de defesa, bem ainda que não fora observada a integralidade dos honorários de sucumbências.
2. In casu, a Recorrente atua em causa própria, bem como figura como procuradora do Recorrido RONALDO MORAES DA SILVA.
3. O artigo 103 do Código de Processo Civil aduz que a parte será representada em juízo por advogado legalmente habilitado. Ser-lhe-á lícito, no entanto, postular em causa própria, quando tiver habilitação legal.
4. A revogação da procuração é direito exclusivo da parte, que pode fazê-lo a qualquer tempo, inexistindo regra no ordenamento jurídico determinando a intimação da antiga causídica para se manifestar a respeito da revogação.
5. Digno de registro é que as partes não litigam entre si, já que ambas constam do polo ativo da ação, não havendo se falar em cerceamento de defesa. No caso, o que deve ser observado tão somente é que cada parte receba a sua cota parte nos termos do título executivo, reservando-se os honorários sucumbenciais da causídica que laborou durante todo o processo.
6. Nesse sentido, não houve qualquer irregularidade do juízo, pois foi determinada a expedição do alvará nos exatos termos do título judicial, obedecendo a proporcionalidade do mesmo, inclusive no que se refere aos honorários sucumbenciais, sendo que que eventual discussão a respeito dos honorários contratuais deverá ser discutida entre as partes em ação própria.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010071-22.2017.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (RECORRIDO), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), RONALDO MORAES DA SILVA - CPF: 004.556.321-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021